Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA PROCEDENTE. DIVISÃO DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO CASAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO EM DELEGACIA. MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VULNERABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento em que o autor pediu o reconhecimento da existência e posterior dissolução de união estável alegadamente constituída com a ré. 1.1. Sentença de total procedência para: a) para reconhecer que as partes conviveram em união estável, no período compreendido entre março de 2003 e março de 2018 e; b) para partilhar, na proporção de 50% para cada parte, os eventuais direitos titularizados por qualquer dos conviventes sobre o imóvel. 1.3. Em sua apelação, a ré requer a cassação e a reforma da sentença. Suscita a preliminar de cerceamento de defesa tendo em vista que não poderia haver julgamento antecipado da lide se não estavam esclarecidos os fatos controversos que seriam elucidados com a oitiva de testemunhas. Alega que não sabe explicar porque omitiu o período em que estiveram separados a partir de 2012. Afirma que foi prestar declaração sobre ameaças de um homem, pela primeira vez, numa Delegacia em que foi atendida exclusivamente por homens. Aduz que a declaração foi prestada visando somente proteger sua integridade física, pois nunca imaginou que esta simplificação pudesse resultar na perda de seu único imóvel, da guarda do menor ou qualquer outro assunto que não sua integridade física. No mérito, sustenta que a sentença levou em consideração somente o teor de um único documento, o Boletim de Ocorrência. Defende que durante a união estável, apelada e apelante moraram, até 2012, no bairro São Francisco, o que é fato incontroverso. Após a separação, em 2012, foi morar com a criança no endereço do João Cândido, e, posteriormente, mudou-se para o imóvel do Residencial do Bosque. Sustenta que o imóvel, objeto da lide, foi adquirido pela apelante em 2014, conforme Cessão de Direitos.

2. Preliminar de cerceamento de defesa. É inegável que a sentença se ampara exclusivamente em única prova para reconhecer a união estável durante o período de 2012 a 2018, qual seja o Boletim de Ocorrência juntado aos autos. 2.1. A fundamentação da sentença para o julgamento antecipado da lide é frágil, pois se apoia na desnecessidade da produção de prova em audiência, no entanto utiliza apenas um documento dos autos para chegar à conclusão de que as partes viviam em união estável pelo período controvertido. 2.2. É sabido que o problema da violência doméstica é cultural no Brasil, e que as mulheres que são vítimas desse crime são colocadas em uma posição de vulnerabilidade e hipossuficiência em relação ao marido ou companheiro, que as levam a omitir diante da sociedade e principalmente das autoridades públicas fatos jurídicos relevantes. 2.3. A Lei no 11.340/2006 é um exemplo de implementação para a tutela do gênero feminino, justificando-se pela situação de vulnerabilidade e hipossuficiência em que se encontram as mulheres vítimas da violência doméstica e familiar.

3. Não se está afirmando que houve violência doméstica unicamente com um boletim de ocorrência, mas as declarações da autora, prestadas na condição de vítima numa delegacia, durante um período que inegavelmente tinham relacionamento (2018) não podem ser vistas como manifestação de vontade totalmente livre, a substituir declarações de diversas testemunhas. 3.1. Está claro nos autos a necessidade da produção de prova em audiência, impondo-se afastar a aplicação do art. 355, I, do CPC, ainda mais quando autor (ID 24687930 e 24687931) e ré (ID 24687935) afirmam que a realização do ato é imprescindível. 3.2. Ressalte-se, ainda, que o pedreiro responsável pela construção do imóvel objeto da partilha foi arrolado como testemunha e sua oitiva é fundamental para esclarecer o período da constituição do bem, além da presença ou não das partes no local durante as obras.

4. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Apelo provido.